Tribunal: TJMT
Processo: 1014751-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA e CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO, as quais, sob o pálio de suprir omissão, pretendem reformar a decisão monocrática que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento por elas interposto em face de LÚCIA SOLANGE FERREIRA ARCANJO e OUTROS.
Para tanto, as embargantes sugerem a ocorrência de omissão na decisão embargada, tendo em conta que ignorou o fato de que a tutela de urgência deferida na instância singela não cumpriu os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
Reafirmam que a manutenção da liminar deferida na origem as impossibilitará de receber os valores contratualmente devidos pelos embargados por força do contrato firmado entre as partes, o que não pode subsistir.
A parte embargada apresentou contrarrazões à id. 52458485, pugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório. Fundamento e decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.
É cediço, ainda, que compete unicamente ao Relator o julgamento dos aclaratórios interpostos contra a decisão monocrática por si proferida, a teor do art. 1.024, §2o do CPC:
“Art. 1.024. O juiz julgará os embargos em 5 (cinco) dias.
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
Em que pese a irresignação das embargantes, a decisão recorrida não padece de omissão que permita a atribuição de efeitos infringentes ao recurso e, com isso, a alteração do resultado da decisão monocrática embargada.
Mais precisamente, infere-se das razões dos aclaratórios, que a pretensão dos embargantes é de apenas revolver a decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao recurso de agravo.
Ocorre que a decisão recorrida foi pontual acerca da necessidade da perfectibilização do contraditório para a análise mais acurada da questão trazida ao debate, ressaltando, ainda, a ausência de prejuízo às embargantes até o julgamento do recurso que, como se sabe possui tramitação célere.
Ademais, restou consignado que as medidas deferidas pelo juízo de base são plenamente reversíveis e poderão ser revistas inclusive quando da análise do mérito do presente agravo, não estando presentes, pois, os requisitos para a concessão da tutela requerida.
Assim, como cediço o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC)”. (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).
Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise de apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.
Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.
Publique-se e intime-se.
Cumpra-se.